Tribunal: TJDFT
Processo: 0735061-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735061-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ARAUJO AUTO CENTER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, JHONATAS PINTO DE MELO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília (id. 104757023)[1], que, nos autos da ação monitória no 0700646-62.2021.8.07.0001, movida em face de ARAUJO AUTO CENTER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA – ME e JHONATAS PINTO DE MELO, indeferiu o pedido de substituição da empresa ré por seu ex-sócio Andreas Deric Macedo Silva. Opostos embargos de declaração, estes restaram rejeitados, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, na forma do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (id. 105719041). Descontente, a instituição financeira interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 30384916), argumenta, inicialmente, que os embargos de declaração opostos na origem se fundavam em pretensão legítima, sendo desprovidos de qualquer caráter protelatório, pois visavam o prequestionamento de matérias que seriam levantadas em sede de recurso dirigido ao Tribunal. Destaca, ainda, que a multa representaria cerceamento de defesa e que o entendimento de que o recurso seria protelatório não faria sentido, considerando que, como parte autora, é a maior interessada na solução da controvérsia. Noutro giro, defende a viabilidade da sucessão processual indeferida na origem, argumentando que a extinção da empresa ré estaria demonstrada, tendo ocorrido mediante distrato que indicava Andreas Deric Macedo Silva como responsável pelos ativos e passivos. Assevera ser possível a aplicação ao caso concreto, por analogia, dos artigos 110 e 313, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza a substituição das partes em caso de morte por seus legítimos sucessores, destacando que a extinção de pessoa jurídica seria equiparável à morte de pessoa física. Em sede de liminar, entende que os requisitos para o deferimento de efeito suspensivo estariam demonstrados, considerando o risco de suportar condenação ao pagamento de multa que entende não ser devida. Colaciona julgados e, ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo “(...) a fim de que seja suspensa a aplicação de multa pela oposição dos Embargos de Declaração protelatórios (...)” (p. 15). No mérito, pugna pela confirmação da medida e, ainda, pela substituição da empresa agravada ARAUJO AUTO CENTER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA – ME pelo seu ex-sócio Andreas Deric Macedo Silva. Preparo (id. 30384917). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o que pretende a parte agravante é sobrestar o andamento do feito originário, exclusivamente em razão da aplicação de multa por embargos de declaração considerados protelatórios, até que o mérito recursal possa ser apreciado pelo órgão colegiado. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum agravado: “(...) Verifica-se que os presentes embargos são manifestamente protelatórios, visto que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já decidida por via inadequada. Logo, se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar à embargante/autora multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração, impondo ao embargante multa na forma da fundamentação ora expendida. (...)” A partir dos argumentos delineados no recurso, entretanto, tenho que os requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada não se fazem presentes na espécie. De fato, o prosseguimento do feito, com os atos que são inerentes ao procedimento da ação monitória, não está diretamente relacionado com a multa objeto de insurgência. Ademais, verifica-se que o julgador singular sequer assinalou prazo para pagamento, não se vislumbrando, nesse momento processual, qualquer situação concreta caracterizadora do perigo de dano que seria necessário para justificar uma intervenção imediata deste órgão relator. De mais a mais, é certo que a exigibilidade desta penalidade surgirá somente com a preclusão da decisão que a impôs, circunstância processual que ainda não se efetivou em razão da interposição do presente recurso. Assim, resta inviável o deferimento da liminar vindicada, já que os requisitos necessários para tanto não se encontram preenchidos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte adversa para, querendo, manifestar-se em contraditório, na forma em que estabelece o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 5 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora